Tribunal: TJES
Processo: 0001709-76.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001709-76.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001709-76.2021.8.08.0021

APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RABIH HAFEZ MATAR
, em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3277157, pp. 111/116), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 135/157) requerendo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por falta de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, a realização da detração penal e a concessão de gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 163/174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3327427, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

RELATOR

DECISÃO

(Prisão preventiva)

(L
ançada concomitantemente ao Relatório, por inviabilidade
técnica
do Sistema Pje
)
.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RABIH HAFEZ MATAR
, em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3277157, pp. 111/116), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Em suas razões recursais (pp. 235-251), o apelante pretende, inicialmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em que pesem os argumentos defensivos,
não vislumbro motivos para a revogação da prisão preventiva
, que se encontra devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
(artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, já que o apelante tem anterior condenação por crime de tráfico de entorpecentes (Processo n° 0006443-80.2015.8.08.0021), consoante ficou consignado na decisão por meio da qual foi decretado o cárcere cautelar,

Além disso, deve-se registrar que o apelante
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Arrimado nessas considerações,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.

Intime-se
o requerente, por meio de sua defesa técnica.

Independentemente de prazo,
cumpram-se
as demais disposições do Relatório.

VITÓRIA-ES, 22 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001709-76.2021.8.08.0021

APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RABIH HAFEZ MATAR
, em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3277157, pp. 111/116), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto

O

apelante apresentou razões recursais (pp. 135/157) requerendo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por falta de provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, a realização da detração penal e a concessão de gratuidade da justiça.

Emerge da Denúncia que o réu, no dia 19 de março de 2021, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e transportava drogas destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares foram acionados para averiguar um crime de furto em uma residência no Bairro Elza Nader, em Guarapari, tendo a vítima informado que viu uma caminhonete Fiat Strada branca saindo da garagem do imóvel.

Realizadas buscas nas proximidades do local, os agentes policiais avistaram um veículo com as características descritas, que estava sendo dirigido pelo réu, razão pela qual solicitaram a parada, que não foi atendida.

Após a perseguição, o réu foi abordado e, realizada a busca no veículo, foi encontrada uma mala contendo 22 (vinte e dois) tabletes de maconha, 01 (um) tablete médio de maconha, 19 tabletes pequenos de maconha embalados para venda, 04 (quatro) bisnagas médias de haxixe, 01 (um) facão, 01 (um) rolo de papel filme utilizado no embalo das drogas, 02 (duas) balanças de precisão, além da quantia de R$ 1.333,00 (um mil trezentos e trinta e três reais) em espécie.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Boletim Unificado (pp. 29/35), no Auto de Apreensão (p. 39), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 45) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (pp. 93/94), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da abordagem do réu. Rosiane Ramos de Souza declarou:

“
Que se recorda da ocorrência. Que começaram com uma ocorrência de furto. Que falaram de um carro branco. Que então viram o veículo que o acusado estava dirigindo. Que o réu se evadiu. Que conseguiram fazer a parada do veículo. Que o réu começou a ficar nervoso. Que seu colega de trabalho reconheceu o réu como traficante do bairro. Que o réu cada hora falava uma coisa. Que as drogas foram achadas atrás do banco do carona. Que o banco ré removível. Que acharam a mala e outros pertences. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. (...). Que o réu acompanhou a revista no veículo. ”.

Por sua vez, o policial Diego Vinicius Alves Nascimento apresentou as seguintes declarações:

“
Que se depararam com o veículo do réu. Que deram ordem de parada, que não foi atendida. Que foi iniciada a perseguição. Que o réu parou. Que foi feita busca pessoal. Que com o réu foi encontrado dinheiro. Que após a chegada do apoio, foi feita a revista no veículo. Que foi encontrada uma mala com a droga descrita. Que conhecia o réu em razão de informações de colegas com o envolvimento no tráfico de drogas. Que ratifica as declarações prestadas na esfera policial”

Pelo que se extrai da leitura da transcrição do depoimento das testemunhas, sua versão dos fatos coincide com a narrativa apresentada na denúncia, descrevendo a conduta realizada pelo réu.

Com efeito, apesar de o réu ter negado a traficância, a versão apresentada por ele destoa do material probatório produzido, não apresentando alegações verossímeis que pudessem afastar a autoria.

Cumpre registrar que a testemunha arrolada pelo réu não trouxe elementos que pudessem trazer ao menos dúvida acerca da prática delituosa.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, a condenação resta indene de reparos.

Quanto ao pleito subsidiário para reforma da dosimetria da pena, o apelante requer o decote dos maus antecedentes, argumentando que a condenação anterior decorre de fatos ocorridos há anos, não sendo proporcional a exasperação da pena com base em tais fundamentos.

Em detida análise da sentença, entretanto, verifica-se que o apelante se confundiu, tendo em vista que a sua pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na verdade, a condenação por crime anterior de tráfico (Processo nº 0006443-80.2015.8.08.0021) foi avaliada a título de reincidência na segunda fase dosimétrica.

Em consulta ao sistema SEEU (Processo nº 0011583-76.2007.8.08.0021), verifiquei que o cumprimento da pena foi reconhecido em sentença proferida no dia 17 de março de 2022. Considerando que, à época dos fatos narrados na denúncia, não havia transcorrido o período depurador (cinco anos
após
o cumprimento/extinção da pena antecedente), não há óbice para classificar o réu como reincidente.

No que tange à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), é inviável a sua concessão em razão da reincidência
específica
do réu
.
Além disso, com o réu foram encontrados, além dos entorpecentes, 01 (um) rolo de papel filme utilizado no embalo das drogas, 02 (duas) balanças de precisão, além da quantia de R$ 1.333,00 (um mil trezentos e trinta e três reais) em espécie, contexto que evidencia uma particular expertise da traficância.

A pena fixada pelo juízo
a quo
, portanto, deve ser mantida.

Não há que se falar em detração para fins de fixação do regime inicial de pena, posto que, ao tempo da fixação do édito condenatório (a sentença foi proferida em 12/11/2021), o cômputo do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime fechado como ponto de partida do início de execução da reprimenda (posto que o réu é reincidente e o saldo residual de pena era superior a quatro anos, sendo cabível a manutenção do regime fechado com base no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Assim, eventuais descontos deverão ser efetivados mediante análise dos requisitos para progressão de regime pelo Juízo da Execução.

Por derradeiro, no que tange ao requerimento de Justiça Gratuita, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001709-76.2021.8.08.0021

APELANTE: RABIH HAFEZ MATAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSOS DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
(
ART
IGO
33
,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO. REINCIDÊNCIA AVALIADA CORRETAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

2. Hipótese em que, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, a condenação resta indene de reparos.

3. O cumprimento da pena de crime anterior foi reconhecido em sentença proferida no dia 17 de março de 2022. Considerando que, à época dos fatos narrados na denúncia, não havia transcorrido o período depurador (cinco anos após o cumprimento/extinção da pena antecedente), não há óbice para classificar o réu como reincidente.

4. No que tange à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, é inviável a sua concessão em razão da reincidência específica

do réu. Além disso, com o réu foram encontrados, além dos entorpecentes, 01 (um) rolo de papel filme utilizado no embalo das drogas, 02 (duas) balanças de precisão, além da quantia de R$ 1.333,00 (um mil trezentos e trinta e três reais) em espécie, contexto que evidencia uma particular expertise da traficância.

5
.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.